Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SEGURO FRAUDULENTO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (STJ. SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). 1.1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (STJ. SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
2. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 2.1. São, portanto, requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. 2.2. A boa-fé objetiva constitui cláusula geral e vinculante que visa propiciar a proteção da confiança e da lealdade nas relações negociais, assegurando a concretização das legítimas expectativas dos contratantes e afastando qualquer possibilidade de conduta desarrazoada. 2.3. No caso, o pagamento dos valores considerados indevidos, sobre os quais houve pedido de restituição em dobro, decorreram de contratos não firmados pela autora. 2.4. É incontroverso que o Banco apelante realizou descontos na conta-corrente da parte autora-apelada sem o seu consentimento. 2.5. Proposta ação de produção antecipada de provas (feito 0720476-48.2020.8.07.0001), o Banco apelante não apresentou os instrumentos contratuais comprobatórios da alegada operação bancária. 2.6. Mesmo após a propositura de referida ação, os descontos prosseguiram, conforme extratos apresentados nos autos, inclusive em sede de contrarrazões. 2.7. Comprovado que o Banco apelante teve conhecimento do ocorrido antes do ajuizamento da presente ação, evidente o descaso na interrupção dos descontos indevidos da conta da autora-apelada, afastando-se a boa-fé e a hipótese de engano justificável.
3. Além disto, a instituição bancária admitiu, em contestação, falha na prestação de serviço. Contrato resultado de fraude, descontos indevidos em proventos do consumidor, dano moral in re ipsa configurado (TJDFT, Acórdão 1355165, 07045172820208070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (TJDFT, Acórdão 1083667, 20160710173982APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 350/353).
4. Suficientemente justificada a definição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sede de reparação dos danos morais reconhecidos, nada a corrigir.
5. Recurso conhecido e desprovido.